Tribunal: STF
Processo: ARE 826377
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Contrato de financiamento estudantil – FIES. Lei nº 10.260/2001. 3. Exigência de fiador. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.